Tribunal: TJMT
Processo: 0006813-11.2010.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006813-11.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILDA PINTO DE FRANCA - CPF: 181.698.211-34 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU A INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – TRÂNSITO EM JULGADO – FATO SUPERVENIENTE – APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO APELADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 -
A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação.
(N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

2 - O fato superveniente consubstanciado na aposentadoria da Apelante, em nada interfere ou modifica o direito da Exequente em ter incorporado aos seus subsídios a gratificação pelo exercício do cargo comissionado, direito este reconhecido em sentença transitada em julgado, tendo em vista que ainda que o instituto previdenciário próprio (PREVIVAG) seja responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município de Várzea Grande, que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0006813-11.2010.8.11.0002

APELANTE
: NILDA PINTO DE FRANÇA

APELADO
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nilda Pinto de França
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença determinou o arquivamento do processo com baixas e anotações de estilo, por entender que a
sentença proferida nos autos é ineficaz em relação a PREVIVAG, nos termos do art. 115, I, do Código de Processo Civil, por não ter este participado da lide, assim como ineficaz em relação à autoridade municipal, por ser esta parte ilegítima para lhe dar cumprimento, havendo a impetrante de suportar a inocuidade da decisão judicial por ter dado azo a esse ocorrido ao silenciar sobre o fato modificativo do seu direito.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença não deve persistir, tendo em vista que não efetivou a entrega da pretendida prestação jurisdicional.

Afirma que, o feito originário se trata de mandado de segurança impetrado no ano de 2010, no qual foi concedida a ordem vindicada, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que efetuasse a incorporação à sua remuneração da gratificação de 3/5 (três quintos), em razão do exercício do cargo em comissão de Diretora, sentença ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de reexame necessário.

Informa que, postulou pelo cumprimento da sentença no que tange à obrigação de fazer (incorporação da gratificação) e pagamento da diferença salarial vencidas após a impetração do
writ
. Contudo, diante da renitência do Município de Várzea Grande em cumprir a ordem judicial ao argumento de que a Impetrante se aposentou, a pedido deste e da parte Impetrante, foi intimado o PREVIVAG, este, a destempo, sobreveio aos autos, aduzindo não poder cumprir a ordem judicial, tendo em vista não fazer parte da relação processual originária.

Assevera ter o direito de obter a solução da lide, bem como que à época da impetração (2010) era servidora ativa do Município de Várzea Grande e, por isso, não tinha como impetrar o mandado de segurança contra o PREVIVAG.

Defende que, a autoridade impetrada é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; e que a sua aposentadoria superveniente não é causa para se cogitar como ineficaz a sentença em relação à autoridade impetrada, por ser considerada parte ilegítima para cumprir a sentença.

Salienta que, ao contrário do referendado na sentença, o Prefeito Municipal e o Município de Várzea Grande, mesmo após a aposentadoria da Apelante, são partes legítimas para responder pela ação, pois, em razão do princípio da unidade orçamentária, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso de apelação, ao argumento de que não houve extinção do cumprimento de sentença. E, no mérito foi sustentada a ineficácia da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo provimento do recurso, no sentido de ser reconhecida a competência do Município de Várzea Grande para cumprir a obrigação de fazer constante na sentença proferida na ação mandamental originária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO A VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Várzea Grande sustenta que embora o Magistrado tenha utilizado termos que, literalmente, dariam azo a uma interpretação apresente de sentença extintiva da execução, analisando todos os seus elementos, conclui-se que se trata de decisão interlocutória, que determina a ineficácia de parte da execução, devendo, assim, ser enfrentada por meio de Agravo de Instrumento e não de Apelação, razão pela qual em vista da inadequação do recurso interposto, requer o seu não conhecimento.

Sem razão o Apelado.

Na espécie, a Apelante impetrou o mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Várzea Grande, na qual foi concedida a segurança a fim de determinar à Autoridade Impetrada que procedesse a incorporação à remuneração da Impetrante, para todos os efeitos, da fração de 3/5 (três quintos) da gratificação decorrente do exercício do cargo de provimento em comissão de Diretora, a partir do ajuizamento da ação, mediante o pagamento, em momento único, de todas as parcelas que se vencerem desde então (id. 11014988).

A sentença foi ratificada em sede de reexame necessário (id. 11015954).

A Apelante, então, requereu o cumprimento de sentença, visando a obrigação de fazer (incorporação da gratificação) e o pagamento da diferença salarial vencidas após a impetração do
writ
. Contudo, diante da renitência do Município de Várzea Grande em cumprir a ordem judicial, ao argumento de que a Impetrante se aposentou, a pedido deste e da parte Impetrante, foi intimado o PREVIVAG, este, a destempo, sobreveio aos autos, aduzindo não poder cumprir a ordem judicial, tendo em vista não fazer parte da relação processual originária.

Assim, sobreveio a decisão ora recorrida, que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, ao argumento de que a sentença é inócua, nos seguintes termos:

[...]. Visto.

Infere-se dos autos que durante o cumprimento da sentença que concedeu a segurança e determinou à autoridade impetrada (Prefeito Municipal de Várzea Grande) que procedesse a incorporação, para todos os efeitos, da fração de 3/5 da gratificação decorrente do exercício de cargo de provimento em comissão de Diretora à remuneração da impetrante, nestes aportou a informação de que a impetrante, em 8.2.2012, antes mesmo da prolação da sentença, que se deu em 7.8.2012 (fls. 51-60), obteve o registro de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por meio da Portaria 020/2016 da PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, conforme se vê a fls. 216-221.

Por conta disso, a autoridade impetrada afirma competir ao mencionado instituto promover o cumprimento da sentença, vez que se trata de autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, tendo sido tal autarquia intimada, a pedido das partes, vindo ela a argumentar a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, vez que não integrou a lide, sendo, portanto, a sentença ineficaz.

A impetrante indaga este juízo de quem é a responsabilidade pelo cumprimento da sentença, enquanto a parte ré reitera ser tal responsabilidade da autarquia municipal, ao argumento de que quando da propositura da ação, em 2010, esta ainda não poderia fazer parte da relação processual.

É o relatório.

Decido.

A autarquia está com razão.

De acordo com o Código de Processo Civil, em seu art. 493, o juiz deve considerar o fato superveniente, de ofício ou por provocação das partes, no momento da prolação da sentença:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. ”

No caso desse fato superveniente só surgir depois de lançada sentença e após o seu trânsito em julgado, caberá sua arguição e seu conhecimento no curso do cumprimento do que restou decidido, conforme entendimento jurisprudencial:

“Questão relativa aos efeitos decorrentes da impossibilidade de cumprimento de julgado, em virtude de fato novo impeditivo de tal cumprimento, somente pode ser deduzida, se o caso, quando da execução do julgado. ” (STJ – 4ª Turma – RMS 513-0-EDcl – Min. Sálvio de Figueiredo – j. 8.3.94 – DJU 4.4.94)

Com efeito, se ao tempo da propositura da ação mandamental a parte legítima a figurar no polo passivo da demanda era unicamente a maior autoridade pública municipal, essa legitimidade sofrera alteração no decorrer do processo e antes da prolação da sentença, sem que a impetrante, maior interessada, e a impetrada trouxessem para os autos essa informação, permitindo que este juízo e o segundo grau de jurisdição prosseguissem com seus julgamentos, cujos efeitos deveriam incidir sobre terceira pessoa não trazida à relação processual, faltando-se, assim, com o respeito ao contraditório e fazendo letra morta do disposto no art. 493 da lei adjetiva.

Ante o exposto, acertado é o entendimento de que a sentença proferida nos autos é ineficaz em relação ao PREVIVAG, nos termos do art. 115, I, do Código de Processo Civil, por não ter este participado da lide, assim como ineficaz em relação à autoridade municipal, por ser esta parte ilegítima para lhe dar cumprimento, havendo a impetrante de suportar a inocuidade da decisão judicial por ter dado azo a esse ocorrido ao silenciar sobre o fato modificativo do seu direito.

Nada mais cabendo a ser feito neste processo, determino seu arquivamento com baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se. [Destaquei].

Com efeito, da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença formulado pela Apelante foi arquivado em definitivo, devendo a Exequente arcar com a suposta inocuidade da sentença proferida no mandado de segurança, o que corresponde à extinção do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO.

1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito.

Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil.

2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

(Agravo Interno, Nº 70083408328, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 7-5-2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA A DESAFIAR APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ÓBICE À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
A decisão que determina o arquivamento com baixa do processo equivale à extinção do feito, desafiando recurso de apelação.
Ante a natureza terminativa do provimento jurisdicional impugnado, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez ausente dúvida objetiva razoável quanto ao recurso interponível para impugná-lo. Há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento em situações tais. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(Agravo Interno, Nº 70083308668, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 7-5-2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade.

2. A decisão que indefere o cumprimento de sentença e determina o arquivamento do feito tem natureza de sentença, razão pela qual o recurso cabível é a apelação.

3. A utilização do agravo de instrumento contra referido ato configura erro grosseiro em virtude da ausência de dúvida objetiva.

4. Decisão monocrática mantida
.

(N.U 1011188-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que, está pendente de cumprimento a parte da sentença referente à obrigação de fazer, consistente na incorporação aos proventos da Apelante da fração de 3/5 (três quintos) pelo seu exercício no cargo de direção, cujo direito foi reconhecido por meio de sentença proferida no mandado de segurança originário, sentença essa com trânsito em julgado.

O Município de Várzea Grande e a PREVIVAG entendem serem partes ilegítimas para cumprimento da ordem judicial. O primeiro sustenta que compete ao instituto promover o cumprimento da sentença, vez que se trata de autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, de modo que não é o responsável pelo pagamento dos servidores aposentados. Por sua vez, a PREVIVAG afirma a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, vez que não integrou a lide, sendo, portanto, a sentença ineficaz.

Analisando detidamente os autos, entendo que, de fato, a obrigação de fazer não pode recair sobre a PREVIVAG, já que esta é parte estranha à lide originária. Além de que o referido Instituto não tem competência para efetivar incorporação de gratificação à subsídios de servidores municipais do Município de Várzea Grande, nem da ativa e nem da atividade.

A Lei Municipal nº. 2.719/2004, que dispõe sobre a reestruturação do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grade e dá outras providências, no parágrafo único do seu artigo 1º, assim estabelece:

Parágrafo Único. O instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grade será denominado pela sigla “PREVIVAG” e
se destina a assegurar aos Servidores do Município de Várzea Grande e a seus dependentes
, na conformidade da presente Lei,
prestações de natureza previdenciária e econômica
, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência. [Destaquei].

Por outro lado, no que se refere à competência do Município de Várzea Grande para cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença, repito, transitada em julgado, consistente na incorporação da fração de 3/5 (três quintos) da gratificação decorrente do exercício do cargo de provimento em comissão de Diretora aos subsídios da Apelante, esta é manifesta, na medida em que a Apelante era servidora ativa do referido município, na época da impetração do
mandamus
, portanto, à este compete cumprir a ordem judicial.

Ademais, o fato superveniente consubstanciado na aposentadoria da Apelante, em nada interfere ou modifica o direito da Exequente em ter incorporado aos seus subsídios a gratificação pelo exercício do cargo comissionado, já que em questão semelhante foi julgada perante esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede do Agravo Interno, que
ainda que o instituto previdenciário próprio (PREVIVAG) seja responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município de Várzea Grande, que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVI-VAG NÃO SUSCITADA NO APELO – ORDEM PÚBLICA NÃO ENCONTRA ÓBICE NA PRECLUSÃO
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NA DEMANDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que tem por objeto ilegitimidade não faz coisa julgada material e que tal assunto, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão.

2. "[...] Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária. [...] (Apelação/Remessa Necessária 154702/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/04/2017, publicado no dje 28/04/2017) ”.

3. Recurso desprovido.

(Recurso de Agravo Interno nº. 8801/2018, TJMT Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. Data de julgamento: 9-4-2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por
Nilda Pinto de França,
para reconhecer a

competência do Município de Várzea Grande para cumprir a obrigação de fazer constante na sentença proferida na ação mandamental originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020